Tribunal: TJDFT
Processo: 0732532-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732532-73.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAILSON FRANCISCO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PENA IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação. 2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. Ademais, não é condição de procedibilidade da ação penal. 3. Conforme Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Em que pese a afetação da matéria atinente à possiblidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, a Súmula n. 231 STJ ainda se encontra vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais. 5. Consoante expressa disposição do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, nas condenações iguais ou inferiores a um ano a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, pugnando pelo direito à proposta do acordo de não persecução penal – ANPP; b) artigo 65 do Código Penal, defendendo a necessária redução da pena-base além do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 44, § 2o, do Código Penal, sustentando a impossibilidade de aplicação da pena restritiva de direito cumulada com multa. Ressalta que a única pena a ser aplicada deve ser a de multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 65 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - No caso, após decisões proferidas pelas instâncias de origem e por esta eg. Corte Superior a Defesa recorreu do indeferimento da devolução do veículo apreendido, suscitando apenas nesse momento pela a conversão do feito em diligência para intimar o MPSP acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP. III - A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela recorrente, porquanto a denúncia foi recebida em foi recebida em 23/08/2017 (fl. 2159), antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, havendo, inclusive, o trânsito em julgado. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1931168/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe 12/5/2023, grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA CONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. I - Inexiste interesse recursal visando diminuição da pena-base, se na segunda fase da dosimetria a pena foi estabelecida no mínimo legal. II - No caso, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, "ainda que tivesse havido maior abrandamento da pena basilar, por conta da exclusão da análise negativa da moduladora relacionada à culpabilidade do agente, conforme requerido no especial, não existiria qualquer repercussão no apenamento definido no acórdão, em razão da vedação da Súmula 231/STJ, a qual não permite a condução da sanção provisória aquém do mínimo legal". III - Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1988179/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT –, DJe 17/8/2023). Ademais, especificamente quanto à tese jurídica do direito ao oferecimento do ANPP, no caso em exame, o Ministério Público houve por bem não o oferecer, sob o argumento de que, pouco tempo após a prática do furto do celular, o recorrente voltou a praticar outro furto, além de uma receptação, o que foi pelo juiz monocrático e pelo acórdão impugnado, afastando-se eventual nulidade (ID 49148887). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no salientado vilipêndio ao artigo 44, § 2o, do Código Penal, porque as teses recursais aventadas pela parte insurgente, referentes à impossibilidade do acúmulo da pena restritiva de direito com a pena de multa e o direito à aplicação exclusiva da pena de multa, não foram analisadas pelo acórdão impugnado, quando veio a tratar acerca da aplicação do referido dispositivo legal. Resta, portanto, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005